Tribunal: TJDFT
Processo: 0723938-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA PERICIAL. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. MATÉRIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO PRÓ JUDICATO. INOCORRÊNCIA.
1. Embora inegável a ocorrência de preclusão consumativa para a parte, por falta de impugnação específica, o juiz, como destinatário da prova, pode adotar as providências no sentido de formar o seu convencimento, até mesmo porque inexiste preclusão pro judicato em matéria probatória.
2. Negou-se provimento ao recurso.